Tribunal: STJ
Processo: 1558592-57.2018.8.26.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951108 - SP
(2025/0194687-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: FELIPE MORAES GALLARDO - SP215764
MURILO GALEOTE - SP257954
AGRAVADO
: TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
EMELY ALVES PEREZ - SP315560
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA
DA MUNICIPALIDADE APÓS A APRESENTAÇÃO DE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO
INEXISTENTE. TRIBUTAÇÃO SEGUE SENDO DISCUTIDO
NO SEIO DE AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO
DA
TESE
RECURSAL.
SÚMULA N. 282/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de prequestionamento da tese suscitada no recurso especial
impede o seu conhecimento, a teor da
por analogia.
Súmula n. 282/STF,
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54905289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 31ab83e6-33a1-4f2b-8045-c5daee06f559

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54905289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 31ab83e6-33a1-4f2b-8045-c5daee06f559

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951108 - SP
(2025/0194687-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: FELIPE MORAES GALLARDO - SP215764
MURILO GALEOTE - SP257954
AGRAVADO
: TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
EMELY ALVES PEREZ - SP315560
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA
DA MUNICIPALIDADE APÓS A APRESENTAÇÃO DE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO
INEXISTENTE. TRIBUTAÇÃO SEGUE SENDO DISCUTIDO
NO SEIO DE AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO
DA
TESE
RECURSAL.
SÚMULA N. 282/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de prequestionamento da tese suscitada no recurso especial
impede o seu conhecimento, a teor da
por analogia.
Súmula n. 282/STF,
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54233295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:10
Código de Controle do Documento: 6be430ae-7ebe-4f6c-85cc-c65e0828f627

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO contra decisão da Presidência desta Corte que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial pela aplicação da
Súmula n. 282/STF.
A parte agravante sustenta que
houve prequestionamento
(a)
explícito no acórdão local, afirmando que a matéria foi “abordada por
diversas vezes no acórdão local, inclusive com citação expressa do
dispositivo, constituindo controvérsia central” (fl. 362); e
sendo
(b)
essa a única controvérsia existente, a conclusão de ausência de
prequestionamento implicaria reconhecer que o Tribunal local decidiu
matéria estranha aos debates, “em uma realidade processual paralela”, o
que não ocorreu; “abordadas as matérias, é de se reputar preenchido o
prequestionamento”, pois a questão federal foi analisada pelo Tribunal
de origem quando da prolação do acórdão (fls. 362-363).
Com impugnação (fls. 370-381).
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A parte agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação
do enunciado da Súmula n. 282/STF.
Documento eletrônico VDA54233295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:10
Código de Controle do Documento: 6be430ae-7ebe-4f6c-85cc-c65e0828f627

Entretanto, tal como consta na decisão agravada, "não houve o
prequestionamento da tese recursal, porquanto a questão postulada não
foi examinada pela Corte a quo sob o viés pretendido pela parte
", o que acarreta o não conhecimento do recurso especial
recorrente
pela aplicação da Súmula n. 282/STF.
A despeito do esforço argumentativo da parte ora agravante, não há
uma linha sequer sobre eventual inexistência de proveito econômico na
demanda em razão de, supostamente, seguir a tributação sendo
discutida no seio de ação declaratória.
Note-se, inclusive, que tal questão (inexistência de proveito
econômico) nem mesmo chegou a ser objeto de oportuna apelação da
municipalidade contra a sentença que julgou extinta a execução fiscal,
com a condenação da exequente aos honorários advocatícios fixados em
percentual sobre o valor da execução, nos termos que determina.
Ademais, para espancar qualquer dúvida, vejamos o inteiro teor do
voto condutor do acórdão recorrido (fls. 239-241):

É o caso de modificação do julgamento para dar provimento ao recurso
de apelação.
A apelada ajuizou, em 28 de julho de 2018, execução fiscal para
cobrança de débitos de ISS do exercício de 2017, no valor de R$
781.951,35.
Após
apresentação
de
exceção
de
pré-executividade,
a
municipalidade informou o cancelamento administrativo da dívida
.
e requereu a extinção nos termos do artigo 26 da LEF
A sentença extinguiu o feito e condenou a municipalidade ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da execução, nos termos do
artigo 85, § § 2o e 8o do CPC, devidamente corrigido até o efetivo
pagamento, observado o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por
entender que a causa não se revestiu de complexidade.
A parte executada apelou requerendo a fixação da verba honorária
.
com base no disposto no artigo 85, § 3o do CPC
O acórdão negou provimento ao recurso de apelação. A apelante então
interpôs recurso especial e, antes do exame de admissibilidade do
recurso, o Presidente da Seção de Direito Público proferiu o despacho
Documento eletrônico VDA54233295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:10
Código de Controle do Documento: 6be430ae-7ebe-4f6c-85cc-c65e0828f627

de fls. 322, determinando a devolução dos autos a esta Turma
Julgadora, a fim de que realize o juízo de conformidade tendo em vista
o julgamento do mérito do
Tema no 1076, STJ.
REsp no 1.850.512/SP,
Com efeito, em 16 de março de 2022 a matéria, anteriormente afetada,
no
e no
de relatoria do Ministro
REsp 1.850.512/SP
REsp 1.877.883/SP,
OG Fernandes foi julgada pela Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia,
previsto nos arts. 1.036 e seguintes do
firmadas as seguintes
CPC/2015,
teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é
permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do
do CPC
art. 85
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito
baixo”.
Conforme se verifica da decisão supra, a fixação de honorários
advocatícios por equidade, somente é possível nos casos em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for
muito baixo, o que não é o caso dos autos.
Dessa forma, é o caso de se dar provimento ao recurso de apelação da
parte executada para fixar a verba honorária devida pela
Municipalidade, nos percentuais mínimos sobre os valores escalonados
do proveito econômico que correspondente ao valor da causa,
atualizado da execução (R$ 781.951,35 em julho de 2018), de 10% (dez
por cento) até o valor de 200 (duzentos) salários mínimos e de 8% (oito
por cento) sobre o valor que superar 200 (duzentos) salários mínimos
até 2.000 (dois mil) salários mínimos, de acordo com o disposto no
artigo 85, § 3o, I e II do Código de Processo Civil, acrescido de 1%
(hum por cento) sobre o valor atualizado da execução a título de
honorários recursais, conforme disposto no artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, considerando a extensão dos trabalhos do patrono do
vencedor em âmbito recursal.
Diante do exposto, meu voto é pela modificação do resultado do
julgamento, com o fim de dar provimento ao recurso de apelação da
parte executada.
Pois bem. O prequestionamento é requisito previsto no inciso III do
artigo 105 da Constituição Federal e impõe que somente causas
decididas por Corte Estadual, Regional Federal ou do Distrito Federal e
Documento eletrônico VDA54233295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:10
Código de Controle do Documento: 6be430ae-7ebe-4f6c-85cc-c65e0828f627

Territórios sejam autorizadas ao exame por meio de recurso especial. Se
a controvérsia,
, não foi decidida,
tal como apresentada no apelo nobre
não há falar em abertura dessa via recursal.
Adotando a mesma compreensão, o seguinte julgado (destaques
acrescidos):

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. “O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento de ser
inviável, em sede de recurso especial, a apreciação de eventual violação
do
do CTN, sob pena de usurpação da competência da Suprema
art. 110
Corte, tendo em vista que este se traduz em mera reprodução de
dispositivo da Constituição Federal, versando sobre matéria de cunho
eminentemente
constitucional.
Precedentes”.
(AgInt
no
Rel. MINISTRO SÉRGIO KUKINA, Primeira
REsp 1.919.962/PE,
Turma, julgado em
DJe
.
28/08/2023,
31/08/2023)
2. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo
de lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir na espécie, por analogia, os
óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
AREsp n. 2.517.585/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2025,
DJEN de
)
6/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
INCIDÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
NÃO
OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME. SÚMULA 280 DO STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial
por faltar o requisito constitucional do prequestionamento.
Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. Descabe a alegação de que houve o prequestionamento implícito,
uma vez que a controvérsia não foi decidida à luz do
do Código
art. 421
Civil, motivo pelo qual deve ser mantida a aplicação, por analogia, das
Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a
interpretação de normas locais - no presente caso, da Lei municipal
-, o recurso especial é incabível. Aplicação, por analogia, da
3.606/2003
Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA54233295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:10
Código de Controle do Documento: 6be430ae-7ebe-4f6c-85cc-c65e0828f627

4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.468.572/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
27/3/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
COBRANÇA DE VALORES. PENSÃO POR MORTE. TERMO
INICIAL.
CONTROVÉRSIA
DECIDIDA
COM
BASE
EM
INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DA
VIOLAÇÃO AO
DO CC.
SÚMULA 280/STF.
ART. 1.723
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
356/STF.
1. No caso, o Tribunal de origem decidiu a matéria referente ao termo
inicial da concessão do benefício de pensão por morte à companheira do
servidor público municipal falecido com base na interpretação de
dispositivos de direito local, cujo exame é inviável no âmbito do recurso
especial, dada a incidência, por analogia, da Súmula 280/STF.
2. O conhecimento do recurso especial exige que a tese recursal e o
conteúdo normativo do dispositivo legal apontado como violado
tenham sido objeto de efetivo pronunciamento por parte do
Tribunal de origem, o que não ocorreu na presente hipótese
(Súmulas n. 282 e
). Também não é o caso de se considerar
356/STF
a ocorrência do prequestionamento implícito.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.774.930/GO,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
2/6/2025.

ADMINISTRATIVO.
CONTRATO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.026
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO NÃO CARACTERIZADO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de
enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a
Documento eletrônico VDA54233295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:10
Código de Controle do Documento: 6be430ae-7ebe-4f6c-85cc-c65e0828f627

quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido
o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
III - Para a configuração do prequestionamento não basta que a
parte indique os dispositivos tidos por violados e fundamente a
insurgência, sendo indispensável que o tribunal a quo se manifeste
expressamente sobre a tese defendida no recurso especial, ainda que
se trate de questão de ordem pública.
IV - O prequestionamento implícito caracteriza-se pela manifestação
expressa do tribunal de origem sobre a tese trazida no recurso especial,
a despeito da não indicação explícita dos dispositivos legais em que se
fundou a decisão recorrida. Hipótese ausente no caso em análise.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
VI - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e
18, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do
estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de
que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do
Supremo Tribunal Federal.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.535.418/RR,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
10/6/2024,
13/6/2024.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54233295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:10
Código de Controle do Documento: 6be430ae-7ebe-4f6c-85cc-c65e0828f627

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.951.108 / SP
Número Registro: 2025/0194687-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15585925720188260090 20230000023499
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : FELIPE MORAES GALLARDO - SP215764
AGRAVADO
: TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
EMELY ALVES PEREZ - SP315560
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : FELIPE MORAES GALLARDO - SP215764
MURILO GALEOTE - SP257954
AGRAVADO
: TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
EMELY ALVES PEREZ - SP315560
TERMO
Documento eletrônico VDA54843087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:23
Código de Controle do Documento: 246e9622-9cb5-430f-9f54-1ef5c9c8a681

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:23
Código de Controle do Documento: 246e9622-9cb5-430f-9f54-1ef5c9c8a681